Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007920-38.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 1.675,00 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A sustenta que o apelado decaiu da maior parte de seu pedido, motivo pelo que somente ele deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto pleiteou indenização em valor superior ao concedido. Afirma que a indenização foi fixada muito aquém do requerido na exordial, assim lhe incumbiria a totalidade das verbas de sucumbência.
Salienta que a causa não apresentou grau de complexidade hábil a justificar o arbitramento dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e que o montante a ser fixado deve ser entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Nesses termos, pugna pela redução do quantum.
Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial ou reduzir os honorários advocatícios.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso e pela condenação em honorários recursais.
É o relatório.
Decido.
A hipótese se amolda à previsão do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 1.675,00 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ressai dos autos que o apelado ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT, em razão do acidente ocorrido em 18/08/2018, que teria lhe ocasionado lesão no pé direito, remanescendo a invalidez.
Angularizada a ação a apelante apresentou contestação, oportunidade em que, entre outras abordagens, alegou a ausência de prévio requerimento administrativo, a inexistência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial incompleta no pé direito, na proporção de 50% (cinquenta por cento).
À vista dessas provas, o Magistrado a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
Quanto ao requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre o apelado ou a fixação da sucumbência recíproca, porque este teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n.o 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.
Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n.o 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.
Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Logo, ao pleitear a indenização no valor do teto máximo (R$ 13.500,00), ao invés da região correspondente à lesão, o apelado se valeu de pedido que não poderia ser procedente, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.” (TJMT, AP n.o 1020112-71.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)
Diante disso, a sucumbência, neste caso, deve ser fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e 50% (cinquenta por cento) para o apelado.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo tão somente aos limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
Traz-se julgados para subsidiar a tese:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC).” (TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:
“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (art. 85, § 8o, do CPC)
Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)
Tendo em vista que o valor fixado neste processo é de aproximadamente a Unidade Referencial de Honorários acima mencionada, não há reparo algum a ser realizado em relação aos honorários, diante da sucumbência recíproca.
Pela modificação da sucumbência, deixo de fixar os honorários recursais.
Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, para fixar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelante e de 50% (cinquenta por cento) para o apelado, sendo suspensa a exigibilidade para este, em razão da gratuidade judiciária.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora